Tribunal: TRF3
Processo: 5011088-05.2020.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
530/689)

5011088-05.2020.4.03.6183

DJEN Data: 18/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

JUIZ FEDERAL RICARDO GONCALVES DE CASTRO CHINA

DJEN DATA: 18/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5011088-05.2020.4.03.6183

RELATOR: GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: IZALTINO ALVES DE MACEDO

ADVOGADO do(a) APELADO: EDSON MACHADO FILGUEIRAS JUNIOR - SP198158-A

Ementa

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. LABOR ESPECIAL. PROVA NÃO APRESENTADA NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. INCIDÊNCIA DO TEMA No 1.124 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.EMBARGOS REJEITADOS.

- São cabíveis embargos de declaração quando o provimento jurisdicional padece de omissão, contradição ou obscuridade, bem como quando há erro material a ser sanado. Não servem os embargos de declaração para a rediscussão da causa.

- Foram decididas de forma coerente e sem os alegados vícios todas as questões jurídicas, legais ou constitucionais invocadas e essenciais à resolução da causa, ainda que não em plena conformidade com a pretensão deduzida, fato que não viabiliza, porém, o acolhimento de embargos de declaração.

- Constou expressamente no acórdão embargado que os documentos que possibilitaram o reconhecimento da especialidade do labor não foram apresentados no procedimento administrativo, o que enseja a aplicação do decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.124.

- A documentação juntada no procedimento administrativo, a saber, os Formulários de Informações sobre Atividades Exercidas em Condições Especiais e o Perfil Profissiográfico Previdenciário não indicam exposição a agentes agressivos na forma determinada pela legislação que rege a matéria (v.g. ausência de medição do nível de ruído e de laudo técnico) ou indicam exposição a agentes agressivos em nível inferior ao limite de tolerância (v.g. ruído de 76,7 dB).

- A apresentação de documentação retificada em virtude de reconhecimento do pedido pelas empregadoras, em sede de ação trabalhista, não se caracteriza como mera confirmação de informações presentes no procedimento administrativo, mas como verdadeira prova nova, analisada apenas no âmbito da presente demanda.

- Pretende o embargante o reexame da causa, o que não é possível em sede de embargos de declaração, a não ser em casos excepcionais, como o de omissão, contradição ou obscuridade, o que não é o caso dos presentes autos.

- Ainda que se pretenda a análise da matéria destacada para fins de prequestionamento, não restou demonstrada a existência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, de modo que se impõe a rejeição dos presentes embargos de declaração.

- Embargos de declaração rejeitados.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5011088-05.2020.4.03.6183

RELATOR: GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: EDSON MACHADO FILGUEIRAS JUNIOR - SP198158-A

APELADO: IZALTINO ALVES DE MACEDO

RELATÓRIO

O Excelentíssimo Juiz Federal Convocado RICARDO CHINA (Relator): Trata-se de embargos de declaração (ID. 350758127) opostos pela parte autora em face de acórdão (ID. 346149639) que, por unanimidade, negou provimento ao seu agravo interno, cuja ementa transcrevo a seguir:

“PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.TEMA 1.124 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DOCUMENTOS RETIFICADOS NÃO JUNTADOS AO PROCESSO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

- A questão submetida a julgamento no Tema 1.124 do Superior Tribunal de Justiça é: "Caso superada a ausência do interesse de agir, definir o termo inicial dos efeitos financeiros dos benefícios previdenciários concedidos ou revisados judicialmente, por meio de prova não submetida ao crivo administrativo do INSS, se a contar da data do requerimento administrativo ou da citação da autarquia previdenciária.".

- Referido Tema Repetitivo (Recursos Especiais nos 1.905.830/SP, 1.912.784/SP e 1.913.152/SP) foi julgado pelo Superior Tribunal de Justiça, em 08/10/2025, determinando-se que os efeitos financeiros da concessão do benefício devem ser fixados na data da citação.

- A vinculação do presente caso ao Tema 1.124 do Superior Tribunal de Justiça se deve à apreciação de prova inexistente no procedimento administrativo, independentemente da pré-existência ou não do documento.

- Em sede de agravo interno, a parte autora não trouxe argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada.

- Agravo interno não provido.”

O embargante sustenta que o acórdão embargado padece de contradição, pois inaplicável o Tema 1.124 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que a perícia judicial produzida no âmbito trabalhista apenas confirmou as informações presentes na documentação juntada no procedimento administrativo e os Formulários de Informações sobre Atividades Exercidas em Condições Especiais bem como o Perfil Profissiográfico Previdenciário juntados no processo judicial são apenas atualizações daqueles constantes no procedimento administrativo.

Requer o acolhimento dos embargos de declaração para que seja sanado o vício apontado e para que lhes sejam atribuídos efeitos infringentes.

Prequestiona a matéria para o fim de interposição de recurso à instância superior.

Intimada, a parte embargada não apresentou resposta.

É o relatório.

VOTO

O Excelentíssimo Juiz Federal Convocado RICARDO CHINA (Relator): Conheço dos embargos de declaração, haja vista que tempestivos.

São cabíveis embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou para corrigir erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC.

Trata-se de recurso que tem por finalidade, portanto, a função integrativa do aresto, sem provocar qualquer inovação. Somente em casos excepcionais é possível conceder-lhes efeitos infringentes.

No caso vertente, não se verifica quaisquer dos vícios apontados, eis que a decisão embargada acolheu tese diversa da pretendida.

Diversamente do alegado, o v. acórdão abordou fundamentadamente as questões postas em julgamento.

Por oportuno, confira-se a fundamentação do acórdão embargado:

“Não assiste razão à parte agravante.

A decisão agravada reconheceu a especialidade do labor nos seguintes termos:

"Em relação aos períodos de 06/03/1997 a 03/08/1998, 01/11/1998 a 02/09/2002 e de 04/01/2003 a 15/12/2003, laborados para "Via Norte Transportes Urbanos - Ltda.", nas funções de "cobrador" e de "motorista", conforme os Formulários de Informações sobre Atividades Exercidas em Condições Especiais (ID. 283970263), o autor esteve exposto a vibração de corpo inteiro de 0,98 m/s2, nível superior ao limite de tolerância.

Quanto ao período de 02/02/2004 a 12/08/2014, trabalhado para "Sambaíba Transportes Urbanos Ltda.", na função de "motorista", conforme o Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP (ID. 283970256), o autor esteve exposto a vibração de corpo inteiro de 0,98 m/s2, superando o limite previsto pela legislação.

Verifica-se que os referidos documentos são resultado de retificação realizada pelas empregadoras em virtude da propositura das ações trabalhistas no 1000615-51.2022.5.02.0056 e no 1000607-56.2022.5.02.0062, que foram extintas sem julgamento do mérito, tendo em vista o reconhecimento do pedido pelas reclamadas (IDs. 283970276 e 283970270), que adotaram o índice de vibração de corpo inteiro apresentado no laudo do perito judicial de ID. 12708546, produzido em sede de ação trabalhista proposta por terceiro."

Verifica-se que a questão submetida a julgamento no Tema 1.124 do Superior Tribunal de Justiça é: "Caso superada a ausência do interesse de agir, definir o termo inicial dos efeitos financeiros dos benefícios previdenciários concedidos ou revisados judicialmente, por meio de prova não submetida ao crivo administrativo do INSS, se a contar da data do requerimento administrativo ou da citação da autarquia previdenciária.".

Referido Tema Repetitivo (Recursos Especiais nos 1.905.830/SP, 1.912.784/SP e 1.913.152/SP) foi julgado pelo Superior Tribunal de Justiça, em 08/10/2025, determinando-se que os efeitos financeiros da concessão do benefício devem ser fixados na data da citação.

Dessa forma, a vinculação do presente caso ao Tema 1.124 do Superior Tribunal de Justiça se deve à apreciação de prova inexistente no procedimento administrativo, independentemente da pré-existência ou não do documento.

No caso, embora a parte autora tenha juntado parte da documentação na via administrativa, o reconhecimento da atividade especial somente foi possível mediante a complementação da prova em juízo.

Conforme demonstra o conjunto probatório, para fins de reconhecimento da atividade especial nos períodos requeridos pela parte autora, o julgamento foi convertido em diligência, para a expedição de ofício à Companhia Ultragaz S.A para juntar aos autos PPP e laudo técnico, bem como para a juntada de laudos técnicos e PPP pela empresa Sambaíba Transportes Urbanos Ltda.

Verifica-se, também, que após o ajuizamento da demanda, o autor juntou aos autos PPPs retificados em razão de Reclamação Trabalhista ajuizada em face das empresas Sambaíba Transportes Urbanos Ltda e Via Norte Transportes Urbanos Ltda EPP.

Observa-se, ainda, diligência de busca e apreensão na empresa Companhia Ultragaz, quando foram encaminhados aos autos, PPP, Laudos e Declaração da empregadora.”

De fato, constou expressamente no acórdão embargado que os documentos que possibilitaram o reconhecimento da especialidade do labor não foram apresentados no procedimento administrativo, o que enseja a aplicação do decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.124.

Com efeito, a documentação juntada no procedimento administrativo, a saber, os Formulários de Informações sobre Atividades Exercidas em Condições Especiais de ID. 283969898 – p. 57/58 e o Perfil Profissiográfico Previdenciário de ID. 283969898 – p. 61/62 não indicam exposição a agentes agressivos na forma determinada pela legislação que rege a matéria (v.g. ausência de medição do nível de ruído e de laudo técnico) ou indicam exposição a agentes agressivos em nível inferior ao limite de tolerância (v.g. ruído de 76,7 dB).

Dessa forma, a apresentação de documentação retificada em virtude de reconhecimento do pedido pelas empregadoras, em sede de ação trabalhista, não se caracteriza como mera confirmação de informações presentes no procedimento administrativo, mas como verdadeira prova nova, analisada apenas no âmbito da presente demanda.

Como se observa, foram decididas de forma coerente e sem os alegados vícios todas as questões jurídicas, legais ou constitucionais invocadas e essenciais à resolução da causa, ainda que não em plena conformidade com a pretensão deduzida, fato que não viabiliza, porém, o acolhimento de embargos de declaração.

Verifica-se que, na realidade, pretende o embargante o reexame da causa, o que não é possível em sede de embargos de declaração, a não ser em casos excepcionais, como o de omissão, contradição ou obscuridade, o que não é o caso dos presentes autos.

Outrossim, ainda que se pretenda a análise da matéria destacada para fins de prequestionamento, in casu, não restou demonstrada a existência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022, incisos I, II e III do Código de Processo Civil, de modo que se impõe a rejeição dos presentes embargos de declaração.

Diante do exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. LABOR ESPECIAL. PROVA NÃO APRESENTADA NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. INCIDÊNCIA DO TEMA No 1.124 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.EMBARGOS REJEITADOS.

- São cabíveis embargos de declaração quando o provimento jurisdicional padece de omissão, contradição ou obscuridade, bem como quando há erro material a ser sanado. Não servem os embargos de declaração para a rediscussão da causa.

- Foram decididas de forma coerente e sem os alegados vícios todas as questões jurídicas, legais ou constitucionais invocadas e essenciais à resolução da causa, ainda que não em plena conformidade com a pretensão deduzida, fato que não viabiliza, porém, o acolhimento de embargos de declaração.

- Constou expressamente no acórdão embargado que os documentos que possibilitaram o reconhecimento da especialidade do labor não foram apresentados no procedimento administrativo, o que enseja a aplicação do decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.124.

- A documentação juntada no procedimento administrativo, a saber, os Formulários de Informações sobre Atividades Exercidas em Condições Especiais e o Perfil Profissiográfico Previdenciário não indicam exposição a agentes agressivos na forma determinada pela legislação que rege a matéria (v.g. ausência de medição do nível de ruído e de laudo técnico) ou indicam exposição a agentes agressivos em nível inferior ao limite de tolerância (v.g. ruído de 76,7 dB).

- A apresentação de documentação retificada em virtude de reconhecimento do pedido pelas empregadoras, em sede de ação trabalhista, não se caracteriza como mera confirmação de informações presentes no procedimento administrativo, mas como verdadeira prova nova, analisada apenas no âmbito da presente demanda.

- Pretende o embargante o reexame da causa, o que não é possível em sede de embargos de declaração, a não ser em casos excepcionais, como o de omissão, contradição ou obscuridade, o que não é o caso dos presentes autos.

- Ainda que se pretenda a análise da matéria destacada para fins de prequestionamento, não restou demonstrada a existência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, de modo que se impõe a rejeição dos presentes embargos de declaração.

- Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RICARDO GONCALVES DE CASTRO CHINA

Relator do Acórdão